Tribunal: TJES
Processo: 5002591-08.2020.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2023-03-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002591-08.2020.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIELTON VELBERT VIEIRA
INTERESSADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros (2)
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5002591-08.2020.8.08.0014

EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

EMBARGANTE: ELIELTON VELBERT VIEIRA

EMBARGADO: BV FINANCEIRA S/A CFI

EMBARGADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

EMBARGADO: BANCO VOTORANTIM S/A

VOTO

Trata-se de ação ajuizada segundo o procedimento especial da Lei n.º 9.099/95, na qual houve julgamento colegiado proferido no id n.º 3097536.

Por força do aludido julgamento foi desprovido o Recurso Inominado interposto pelo Autor, o que implicou na manutenção da r. Sentença objeto do Recurso Inominado.

Irresignado(a), ELIELTON VELBERT VIEIRA interpôs Embargos Declaratórios.

Recurso tempestivo.

Decido nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

Embargos Declaratórios
conhecidos
.

No caso concreto, salientou a parte Embargante como fundamento recursal que quando da prolação do julgamento embargado houve contradição.

Com razão o Autor-Embargante, pois lhe fora concedida a gratuidade da justiça quando do recebimento do recurso, porém, quando da parte dispositiva houve sua condenação irrestrita em sucumbência.

Concluindo, observo que as razões suscitadas pela parte Embargante autorizam o provimento destes aclaratórios, conforme fundamentação acima.

Sendo assim e em face do exposto,
DOU PROVIMENTO
aos Embargos Declaratórios opostos, com o objetivo de
eliminar a contradição
, fazendo constar no julgamento embargado a análise referida, nos termos da fundamentação supra.

Ato contínuo, agrego
efeitos infringentes
aos Embargos Declaratórios, no que para tanto, fica, doravante, modificado o julgamento embargado, a fim de manter a condenação em verba de sucumbência, porém,
suspender a exigibilidade do pagamento
na forma do art. 98, §§ 2º e 3º do CPC.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.